Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-65.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO INFRACIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE UM ÚNICO POLICIAL. APREENSÃO DA DROGA EM VIA PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença, que absolveu o adolescente representado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sob fundamento de insuficiência probatória. A sentença reconheceu a ausência de provas robustas de autoria, considerando que a condenação não pode se amparar exclusivamente em depoimentos policiais desacompanhados de outras provas materiais ou testemunhais.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, composto essencialmente por depoimento de um único policiais e apreensão de droga em via pública, é suficiente para afastar a presunção de inocência e justificar a condenação do adolescente pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. A condenação em processo penal ou infracional exige prova firme quanto à autoria e à materialidade do fato delituoso, sendo inadmissível a imposição de medida socioeducativa com base exclusiva em depoimento de um único policial, sobretudo quando não confirmados em juízo por outros elementos probatórios.
4. No caso concreto, a materialidade restou comprovada pelos laudos periciais, mas a autoria não foi confirmada, visto que o adolescente negou a prática do ato, e não há outras provas que o vinculem ao entorpecente apreendido. Não há registros visuais, testemunhas civis ou outros elementos que afastem a dúvida sobre a autoria, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e não provido.